Tribunal: TJDFT
Processo: 0734331-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734331-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gran Tecnologia e Educação S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 204698004 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor de Carlos Eduardo Barbosa da Silva, processo n. 0726236-36.2024.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por GG EDUCACIONAL LTDA. (GRAN CURSOS ONLINE) em desfavor do CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem uma sucessão de ordens para a inibir a prática da requerida de comercialização de cursos produzidos pela parte autora, expedição de ofícios ao Google, ANATEL e a instituição bancária vinculada ao PIX utilizado para comercialização do material. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de elementos que permitam a convicção da requerida estar plagiando, copiando e/ou revendendo material produzido pela parte autora. Como dito anteriormente, a parte autora é uma renomada empresa que desenvolve a atividade de cursos preparatórios para diversos concursos públicos. A expertise, o reconhecimento, a notoriedade, a qualidade do material preparado e comercializado pela empresa requerida é enorme, tanto que é uma das maiores empresas neste ramo. O advento da pandemia COVID-19 acelerou o processo de desenvolvimento e migração de cursos presencial para plataformas online. A prova documental juntada na petição inicial é suficiente para demonstrar a existência de ofensa ao direito de propriedade da autora (art. 5o, XXII, da CF) e a comercialização de obras intelectuais sem a devida autorização, o que se caracteriza como contrafação, nos termos da Lei Federal no 9.610/98 (lei de direitos autorais). Lamentavelmente, a parte ré adota o comportamento de auferir renda (lucro) às custas do trabalho criado e desenvolvido pela autora A parte ré utiliza o endereço eletrônico https://lacasadoscursos.com/ para comercializar materiais produzidos pelo Gran Cursos. Aquele que consome o produto também é contribuinte desta cadeia ilícita, porquanto vê uma oportunidade de adquirir um material notoriamente reconhecido e de qualidade por um preço mais vantajoso. Sabe que há uma irregularidade, mas não se importa em contribuir e participar, pois enxerga um ganho econômico. O comportamento é nocivo à coletividade. Portanto, resta evidenciado a probabilidade do direito para fins de deferimento do pedido de tutela de urgência. O perigo de demora do provimento centra-se na possibilidade de diuturna ofensa ao direito de propriedade e a continuidade de permissão da prática de ilícitos por parte da requerida. Certamente, haverá enorme dificuldade de citação pessoal, pois o requerido vai criar obstáculos. Assim, não há como retardar a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à oferta de defesa. A transação ocorre por meio do endereço eletrônico https://lacasadoscursos.com/, sendo que enquanto o réu não for identificado, o mero bloqueio de utilização do aplicativo não se mostra útil, porquanto este disponibilizar outro endereço para comercialização do material. Ademais, o réu utiliza o endereço eletrônico para venda de outros materiais, que não são da autora, sendo extremamente gravoso o bloqueio integral do site, sendo que a pretensão é de cunho indenizatório e inibitório. Restam indeferidos os pedidos de quebra de sigilo bancário e de suspensão de movimentação bancária, porquanto não existe a previsão de quebra para a análise documental de movimentação em processo civil para apurar se houve alguma transação que a parte autora reputa indevida. O sigilo encontra fundamento na Lei Complementar no 105/01. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e determino que o réu se abstenha de promover a comercialização e venda de materiais produzidos pela parte autora. Com fundamento no artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil, oficie-se ao: - MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA para que se obtenha os dados cadastrais da conta que possui a chave PIX atrelada à chave 00020101021126680014br.gov.bcb.pix0114+55549967088790228CO MPRA EM LA CASA DOS CURSOS5204000053039865406117.005802BR5923CARLOS EDUARDO BARBOSA 6009SAO PAULO62290525YX6W9LYGVAYE4UNGKE1MZ6K3Y63046647, ou seja, postula-se a informação dos dados do titular da conta (nome, CPF e endereço). Após, dê-se vistas à parte autora. Cumpra-se. (...) O agravante insurge-se contra a parte da decisão que indeferiu os pedidos direcionados aos provedores de conexão e ao provedor de aplicação em relação à busca orgânica (gratuita). Em razões recursais (Id 63029255), defende a necessidade das medidas pretendidas de forma liminar para inibição da prática do ato ilícito, de modo que se mostra “necessária a colaboração dos provedores de aplicação e conexão, aqui terceiros interessados, para o atingimento da finalidade da ação ajuizada à origem, que é garantir o respeito aos direitos autorais do Agravante e a devida reparação dos danos gerados pela prática de contrafação pelo agravado”. Diz que o agravado comercializa cursos e materiais didáticos de propriedade exclusiva da instituição ora agravante sem sua autorização para tanto e que tal conduta vem acarretando-lhe sérios danos. Aduz que somente os provedores de conexão detêm competência para impedir o acesso a domínios eletrônico, razão pela qual requer que eles neguem a interpretação do número de IP 162.159.44.188, que remete aos domínios de propriedade do agravado, a fim de impossibilitar a visita ao site analisado. Destaca ser a Anatel o órgão regular capaz de determinar a obstrução total do site, através do bloqueio específico do domínio e dos endereços de IP relativos ao site, ao passo que o site do agravado aparece entre os principais resultados de busca perante o Google, provedor que pode atuar para impedir a perpetuação da atuação ilegal do agravado. Assim, para interromper a prática delituosa perpetrada pelo agravado, busca o bloqueio do site (“lacasadosconcursos.com”, IP 162.159.44.188), com a colaboração do provedor de aplicação Google, bem como dos provedores de conexão, por meio da Anatel, responsáveis por permitir o acesso ao referido site. Assevera a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Ao final, requer: (...) ii. Seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, a fim de reformar a decisão agravada e conceder integralmente a tutela de urgência requerida na inicial para determinar: a. expedição de ofício ao MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., endereço Av. das Nações Unidas, no 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903, e-mail oficios@mercadolivre.com para que proceda, e comprove nos autos sob pena de multa, com as seguintes providências em relação às contas bancárias vinculadas a chave PIX "00020101021126680014br.gov.bcb.pix0114+55549967088790228CO MPRA EM LA CASA DOS CURSOS5204000053039865406117.005802BR5923CARLOS EDUARDO BARBOSA6009SAOPAULO62290525YX6W9LYGVAYE4UNGKE1 MZ6K3Y63046647", objetivando: i. suspender a conta bancária, para impedir que ele continue a receber pagamentos pela venda ilegal; ii. bloquear os valores auferidos ilegalmente pela parte Agravada, a fim de garantir o recebimento pela Agravante da indenização que lhe é devida. b. expedição de ofício ao provedor de aplicação GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732, 18o andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo/SP, para que proceda com a Desindexação de Mecanismos de Busca e demais técnicas para bloqueio e suspensão do site https://lacasadoscursos.com/ (IPs: 162.159.44.188); c. expedição de ofício a AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, com sede na SAUS, quadra 06 bloco h, 10o andar, s/n, ed. Sérgio Mota, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070940, para que tomem as providências necessárias para bloquear o acesso ao site https://lacasadoscursos.com/ (IPs: 162.159.44.188), através de medidas específicas de bloqueio do domínio, dos endereço de IP, além da resolução do DNS. iii. Intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento, no prazo legal. iv. Provimento ao Recurso, reformando-se a decisão exarada pelo Juízo a quo, confirmando-se a tutela de urgência ora requerida; Preparo recolhido (Id 63029256). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. O agravante pede, ao final de seu recurso, “ii.a. expedição de ofício ao MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., endereço Av. das Nações Unidas, no 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903, e-mail oficios@mercadolivre.com para que proceda, e comprove nos autos sob pena de multa, com as seguintes providências em relação às contas bancárias vinculadas a chave PIX "00020101021126680014br.gov.bcb.pix0114+55549967088790228CO MPRA EM LA CASA DOS CURSOS5204000053039865406117.005802BR5923CARLOS EDUARDO BARBOSA6009SAOPAULO62290525YX6W9LYGVAYE4UNGKE1 MZ6K3Y63046647", objetivando: i. suspender a conta bancária, para impedir que ele continue a receber pagamentos pela venda ilegal; ii. bloquear os valores auferidos ilegalmente pela parte Agravada, a fim de garantir o recebimento pela Agravante da indenização que lhe é devida”. Ocorre que tal pedido não deve ser conhecido, seja porque a decisão agravada, ao conceder em parte a tutela liminar postulada pelo autor, já determinou a expedição de ofício ao Mercado Pago (Id 204698004 do processo de referência), a afastar por completo o interesse recursal neste ponto, seja porque o pedido assim formulado se mostra inepto, uma vez que desacompanhado das razões que o embasem. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para o pedido formulado apenas ao final, na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela pretendida, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de acolhimento do item “ii.a” de seus pedidos, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual provimento do pedido. Não há nenhum fundamento para ver reconhecido o pedido formulado ao final para que seja expedido ofício ao Mercado Pago. O agravante apenas discorre, em suas razões recursais, sobre a necessidade de expedição de ofício ao Google e à Anatel para que seja obstruído o acesso ao sítio eletrônico do agravado, mas nada dispôs sobre a eventual expedição de ofício ao Mercado Pago, conforme postulado no item “ii.a” de seus pedidos (Id 63029255, p. 9). Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante a este pedido, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo seu não conhecimento em razão da inépcia do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS EM RELAÇÃO A ESSES VÍCIOS E DE PEDIDO NO TOCANTE À OMISSÃO. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PARCIAL MODERADA DE 50% DOS MEMBROS ESQUERDOS SUPERIOR E INFERIOR CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É inepto o recurso de embargos de declaração em que não se deduz as razões no tocante aos vícios de omissão e de erro material e não se formula pedido em relação à omissão alegada. 1.1. Há manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal dos embargos de declaração ineptos, porquanto se trata de recurso de fundamentação vinculada, mas as razões recursais não atacam os fundamentos do acórdão embargado para correção de erro material ou sanação de omissão, tendo em vista que sequer foram expostos. 2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado. 3. Não se observa contradição quanto ao ponto levantados pela parte embargante, no tocante à condenação ao pagamento da indenização remanescente, tendo em vista que foi reconhecida a invalidez parcial moderada de 50% permanente de cada membro esquerdo superior e inferior, para os quais, individualmente, a indenização prevista em caso de invalidez total é de R$ 13.500,00, tendo em vista que o pagamento extrajudicial foi de apenas R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta). 3.1. Não estando configurados os vícios apontados pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração. 4. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos. 5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. 5.1. Não exclui a aplicação da multa a simples alegação de que a oposição dos embargos de declaração tem finalidade de prequestionamento, de acordo com a orientação do enunciado sumular n. 98 do Superior Tribunal de Justiça, quando se verifica que a questão foi debatida no acórdão embargado e se encontra, portanto, prequestionada para fins de eventual interposição de recurso para os tribunais superiores. 5.2. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. 6. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1620947, 07061383520218070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não conheço do pedido formulado ao item “ii.a” dos pedidos, em razão da evidente ausência de interesse recursal no ponto, bem como pela inépcia do pedido, posto que ausentes as correspondentes razões recursais. Em o fazendo, conheço em parte do agravo de instrumento. 2. Do efeito suspensivo Na extensão em que admitido o recurso, saliento que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No presente caso, conforme corretamente consignado na decisão agravada, não estão evidenciados, de plano, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência referente aos pedidos liminares direcionados aos provedores de conexão e ao provedor de aplicação em relação à busca orgânica (gratuita). Senão vejamos. É sabido que a utilização da internet no Brasil está regulamentada por meio da Lei 12.965/2014, intitulada “Marco Civil da Internet”. Em apertada síntese, esta lei funda-se no respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 2o, caput, e inc. V), bem como no respeito aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social da rede (art. 2o, II e VI). A legislação ainda estabeleceu que o uso da internet tem, entre seus princípios, a “preservação e garantia da neutralidade de rede”, a “responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei” (art. 3o, IV e VI), bem como a “liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei” (art. 3o, VIII). Concretamente, tenho que os pedidos liminares destinados a determinar aos provedores de conexão de internet a imediata interrupção e bloqueio ao acesso do domínio https://lacasadosconcursos.com/, de modo a impedir o acesso ao sítio eletrônico até o julgamento final da lide, com a incumbência dos provedores de comprovação do efetivo cumprimento nos autos, bem como para determinar ao provedor de aplicação Google Brasil Internet Ltda. a imediata exclusão de todo e qualquer resultado, por meio de sua plataforma de busca destinada a direcionar o usuário para o referido domínio, em uma análise perfunctória, violam os mencionados princípios norteadores do marco civil da internet. É que, sem a devida dilação probatória, não é possível afirmar, estreme de dúvidas, que todo material disponibilizado no site https://lacasadosconcursos.com/ consubstancia produto de prática ilícita, de modo que eventual determinação para bloqueio ao acesso ao domínio, de fato, poderá ocasionar o bloqueio de acesso a conteúdo comercializado de forma lícita. A adoção de tal medida nesta fase processual pode implicar a indevida censura prévia do site do agravado, em desacordo com o previsto no art. 19, caput e § 1o, da Lei 12.965/2014: Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. (...) Destaco, ainda, entendimento jurisprudencial adotado neste Tribunal no sentido de não ser cabível a determinação de bloqueio de sites nos moldes em que pretendidos pelo agravante, inclusive considerando que os provedores de aplicações de busca na internet não podem ser obrigados a exercer um controle prévio sem indicação clara e precisa do conteúdo dos resultados das buscas feitas por cada usuário, conforme aresto abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROVEDOR DE PESQUISA. SÍTIO ELETRÔNICO. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO A DIREITO AUTORAL. INIBIÇÃO DE RESULTADOS. IDENTIFICAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DO CONTEÚDO A SER INIBIDO. LOCALIZAÇÃO INEQUÍVOCA DO MATERIAL. 1. Depreende-se da leitura da peça de ingresso do processo principal que a parte autora (agravada) pretende identificar quem são os responsáveis pela manutenção de determinado sítio eletrônico, o qual, segundo alega, estaria disponibilizando e comercializando cursos e materiais didáticos de propriedade exclusiva da requerente, sem autorização para tanto, configurando, assim, a prática de contrafação (reprodução não autorizada). 2. A pretensão a autora/agravada é no sentido de que a ré/agravante, responsável por conhecido provedor de pesquisas na internet, deixe de mostrar como resultados todo e qualquer link que detenha conteúdo ou denominação igual ou assemelhado ao do domínio utilizado pela empresa que estaria comercializando indevidamente materiais de sua propriedade. 3. O pedido de inibição de resultados na plataforma de pesquisa gerenciada pela agravante, na forma em que deferido na origem, em sede de tutela provisória de urgência, tem o condão de impedir a apresentação de milhares de páginas hospedadas em domínios sem qualquer relação com a presente demanda. 4. A Lei no 12.965/2014, comumente denominada de Marco Civil da Internet, ao tratar da responsabilidade civil dos provedores de aplicações da internet, dispõe em seu art. 19 que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, a ordem judicial que impõe a indisponibilidade do conteúdo tido por infringente, a ser adotada no âmbito e nos limites técnicos do provedor, deve conter identificação clara e específica do conteúdo a ser inibido, de modo a permitir a localização inequívoca do material. 5. Buscando harmonizar os interesses ora em discussão, revela-se razoável e necessária a reforma da decisão agravada, no ponto em que destinada à ora agravante, para limitar a obrigação que lhe foi imposta, a fim de que seja implantado no sistema de busca da recorrente regra capaz de inibir como resultado de pesquisa toda e qualquer página que, especificamente, permita o direcionamento do usuário às páginas eletrônicas hospedadas no domínio indicado na petição inicial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1053624, 07109203020178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante para suspensão do processo na origem. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO o pedido de antecipação de efeitos da tutela recursal formulado pela agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada e do Ministério Público, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora